Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-79.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que (i) determinou a restituição do valor de R$ 510,69 (quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais e (ii) condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança, afastar a condenação em danos morais e materiais ou a redução do quantum.
3. Ausência de provas da contratação em caixa eletrônico. Valor restituído sem qualquer utilização, com desconto de valores a título de IOF.
4. Não comprovação da contratação e devolução por parte do consumidor da quantia depositada (depósito dia 10.9.2018, reclamação e devolução dia 3.10.2018).
5. Ilicitude da cobrança de IOF, porque não houve comprovação da contratação e a boa-fé do recorrido se subsume, ainda, na devolução da quantia.
6. Dano moral configurado. Descontos indevidos. Necessidade de judicializar.
7. A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de seu pagamento tem direito à restituição do referido valor. Restituição de forma simples.
8. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade.
9. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LOURIVAL FERNANDES LIMA - CPF: 572.285.741-68 (REPRESENTANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020